Tribunal: STF
Processo: RE 1445820
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Informação da Secretaria de Gestão de Precedentes. Retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Duplicidade da autuação. Cancelamento. Restabelecimento da tramitação determinada.



      Vistos etc. 



      1. Autos conclusos à Presidência desta Casa, com informação da Secretaria de Gestão de Precedentes, nos seguintes termos:



    ”Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    1. Em análise feita pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos (RDRE) desta coordenadoria, verificou-se que o ARE 761.778, no qual figuravam como partes o Ministério Público Federal e Fabio dos Santos, recorrente e recorrido, respectivamente, foi devolvido à origem em 28/04/2014 pelo Ministro Gilmar Mendes, em virtude da aplicação ao caso da sistemática da repercussão geral (Tema 477). Recebidos os autos para eventual juízo de retratação, o tribunal a quo deixou de retratar-se, mantendo o entendimento anteriormente exarado. 



    2. Em 26/06/2023, os autos foram reencaminhados ao STF para reexame, todavia, com nova numeração RE 1.445.820, ocasião na qual foram registrados à Vossa Excelência que, em juízo prévio de admissibilidade, determinou a distribuição do feito na forma regimental (e-doc. 100 – ID: 4e414ae7). 



    3. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que por equívoco desta coordenadoria o RE 1.445.820 foi registrado à Vossa Excelência, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a duplicidade recursal em relação ao ARE 761.778.



    À alta consideração de Vossa Excelência.” (destaquei)



      É o relatório.



      Decido.



      2. Constatado o equívoco, autuado o presente extraordinário, sob o número 1.445.820, em duplicidade, determino o cancelamento da sua autuação, bem como o retorno da regular tramitação do ARE 761.778, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



      À Secretaria de Gestão de Precedentes para providências.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente